Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-06.2024.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001301-06.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ELIAS FERREIRA DE LIMA 48864404104 - CNPJ: 36.432.017/0001-65 (APELANTE), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), ELIAS FERREIRA DE LIMA - CPF: 488.644.041-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, à luz da exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, conforme o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, incs. II e III).

III. Razões de decidir

O recurso limita-se a reproduzir, de forma genérica, os argumentos constantes dos embargos monitórios, sem impugnação específica à fundamentação jurídica adotada na sentença.

A ausência de impugnação dirigida aos fundamentos do decisum configura violação ao princípio da dialeticidade, impondo, como consequência, o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência consolidada, tanto no âmbito dos Tribunais Estaduais quanto nos Tribunais Superiores, rechaça a admissibilidade de recurso que não ataca de modo direto e específico os fundamentos da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível recurso que não impugna, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, incs. II e III; 487, I; 701 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1241594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 21.06.2011; STJ, AgRg no Ag 1056913/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 06.11.2008; TJMT, RAC 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.11.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Elias Ferreira de Lima (RL Construções) e outro, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação monitória movida pela Cooperativa de Crédito da Região de Fronteira de RO/MT Ltda. - Sicoob Fronteiras, não acolheu os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou procedente a ação monitória, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, no montante de R$ 9.121,86 (nove mil, cento e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), a ser atualizado monetariamente pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da demanda, por se tratar de dívida com memória de cálculo elaborada quando da petição inicial e, ainda, obrigação que evidencia mora
ex re
. Condeno, ainda, a parte requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o requerido recorre, sustentando a sua
ilegitimidade passiva enquanto pessoa física; a falta de interesse processual; a inépcia da petição inicial; a inexistência de memória de cálculo, a ocorrência de cerceamento de defesa e a inversão indevida do ônus probatório.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 278045389, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação monitória proposta pela Cooperativa de Crédito da Região de Fronteira de RO/MT Ltda. - Sicoob Fronteiras em face de Elias Ferreira de Lima (RL Construções) e outro.

Na inicial, a autora informa que é credora da(s) requerida(s) da quantia de R$ 9.121,86 (nove mil, cento e vinte e um reais e oitenta e seis centavos). À vista do exposto, intentou a presente demanda objetivando a satisfação do débito. Por fim, a autora postulou a conversão de pleno direito do mandado inicial em mandado executivo, a fim de compelir a ré ao pagamento da quantia supracitada. Juntou documentos de id. 147750766/147751393.

O juízo de origem determinou a expedição de mandado de pagamento à parte ré, na forma estabelecida pelo art. 701 e ss do CPC (id. 148096992).

A parte ré foi citada, conforme certidão de id.153218909/id. 153218468, e apresentou os embargos monitórios (id. 155418080).

Impugnação no id. 156708394.

Saneamento do feito no id. 173392763. Instadas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (id. 178107077 e id. 178268849).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
não acolheu os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou procedente a ação monitória, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, no montante de R$ 9.121,86 (nove mil, cento e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), a ser atualizado monetariamente pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da demanda, por se tratar de dívida com memória de cálculo elaborada quando da petição inicial e, ainda, obrigação que evidencia mora
ex re
. Condeno, ainda, a parte requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o requerido recorre, sustentando a sua
ilegitimidade passiva enquanto pessoa física; a falta de interesse processual; a inépcia da petição inicial; a inexistência de memória de cálculo, a ocorrência de cerceamento de defesa e a inversão indevida do ônus probatório.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“No caso dos autos, denota-se que o requerido ELIAS FERREIRA DE LIMA figura, no instrumento pactuado entre as partes, como terceiro garantidor, na condição de avalista da transação contratual (ID 147750776 - Pág. 10/11). Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade do requerido in casu.

A parte requerida aduz a falta de interesse de agir da parte autora, visto que esta não buscou a solução administrativa antes de ingressar com a demanda. Ocorre que, como se depreende dos autos, a requerida já ofereceu resistência à pretensão da autora, acostando ao feito embargos monitórios concernentes ao mérito e documentos pertinentes à lide. Assim, forte no explanado e à luz do princípio da primazia da resolução de mérito, art. 4°, do CPC, vislumbra-se a presença do interesse de agir. No que diz respeito à alegação de inépcia da inicial, ficou evidente que a parte autora colacionou ao feito documentos que se constituem prova hábil a fundamentar a propositura da ação monitória, a saber: a proposta de adesão (ID 147750774); a Cédula de Crédito Bancário sob o nº 169050 (ID 147750776), extrato de conta corrente (ID 147750779); faturas de cartão (ID 147750780/ID 147750789); e ainda a memória de cálculo concernente aos débitos vindicados (ID 147751391 e ID 147751393). Além disso, a exposição adequada dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido foi devidamente efetivada na peça exordial. Desse modo, verifica-se que os documentos carreados pelo proponente são hábeis a instruir a presente demanda. Acerca do mérito, competia ao autor anexar aos autos todos os fatos e provas constitutivas do seu direito, na forma do que dispõe o art. 373, I, do CPC. Em continuidade, competia à ré trazer ao feito fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, art. 373, II, do CPC. Da alegada necessidade de título executivo para embasar a ação monitória e comprovação documental do crédito Aduz a parte embargante que a improcedência da demanda, haja vista a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título de crédito objeto da lide, bem como diante da ausência de memória de cálculo apta a demonstrar de forma clara os critérios de apuração do valor cobrado. Malgrado os fundamentos elencados pela requerida, verifica-se que a arguição não comporta acolhimento. Isso, porque, consoante caput do artigo 700, do Código de Processo Civil, a propositura da ação monitória depende da apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo.

No caso sub judice, anexo à exordial, o proponente colacionou os seguintes documentos com escopo de embasar sua pretensão, a saber: ficha de matrícula e proposta de admissão e de abertura de conta (ID 147750774); cédula de crédito bancário (ID 147750776); extrato de conta corrente (ID 147750779); faturas mensais de cartão (ID 147750780/ID 147750789); e memória de cálculo constando atualização do débito (ID 147751391/ID 147751393). Nessa senda, tem-se das faturas e dos demonstrativos de débitos a indicação dos valores e respectivas transações que compõem o débito vindicado (ID 147750780/ID 147750789), bem como os encargos aplicados na apuração da dívida e o período de incidência destes (ID 147751391/ID 147751393). Desse modo, infere-se que os documentos apresentados pela parte autora constituem prova hábil a fundamentar a propositura da ação monitória. Nesse viés, os embargos à monitória não devem ser acolhidos e, por corolário, acolhidos os pedidos constantes na inicial. DISPOSTIVO. Posto isso, com fundamento no art. 487, I c/c art. 701 e seguintes, do Código de Processo Civil,”
não acolheu os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou procedente a ação monitória, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, no montante de R$ 9.121,86 (nove mil, cento e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), a ser atualizado monetariamente pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da demanda, por se tratar de dívida com memória de cálculo elaborada quando da petição inicial e, ainda, obrigação que evidencia mora ex re
.
(id.

278045384)
.

Entretanto, analisando as razões recursais, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, se trata de mera reprodução dos Embargos à monitoria, não impugnando a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque as matérias abordadas no apelo foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões do apelante, porém, a sua insurgência se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da peça de defesa, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025